Tribunal: TJSP
Processo: 1502733-87.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2016 a 2019 - Preliminar Rejeitada - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e item no 1 do Tema 1.184, do STF - Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Demanda de baixo valor - Ausência de movimentação útil

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2016 a 2019 - Preliminar Rejeitada - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e item no 1 do Tema 1.184, do STF - Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Demanda de baixo valor - Ausência de movimentação útil por mais de um ano - Extinção mantida. Recurso desprovido.